Tribunal: TJES
Processo: 5001753-05.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001753-05.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GUILHERME NETO CANAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA DO AUTOR POR DÍVIDA RENEGOCIADA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DA CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do banco requerendo a improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cobrança de débito renegociado e decorrentes de manutenção da conta. Negativação da parte. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço do banco pela cobrança de débito renegociado, bem como pela ausência de cancelamento da conta bancária, conforme solicitado pelo consumidor.

4. Cobrança indevida e negativação indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Dano moral
in re ipsa
pela inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que a inexistência de mora do consumidor.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001753-05.2024.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: GUILHERME NETO CANAL

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA DO AUTOR POR DÍVIDA RENEGOCIADA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DA CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do banco requerendo a improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cobrança de débito renegociado e decorrentes de manutenção da conta. Negativação da parte. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço do banco pela cobrança de débito renegociado, bem como pela ausência de cancelamento da conta bancária, conforme solicitado pelo consumidor.

4. Cobrança indevida e negativação indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Dano moral
in re ipsa
pela inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que a inexistência de mora do consumidor.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que encerrou sua conta corrente vinculada ao banco requerido e produtos relacionados. Contudo, em outubro de 2023, ao tentar realizar uma compra, descobriu que seu nome estava negativado devido a dívida vinculada ao banco réu. Relata que realizou acordo, dividindo o débito em 4 parcelas de R$ 364,01 (trezentos e sessenta e quatro reais e um centavo) e solicitou novamente o cancelamento da conta. Discorre que, em dezembro de 2023, seu nome foi negativado novamente por débito de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), que, mesmo discordando, pagou e reiterou o pedido de encerramento da conta. Em janeiro de 2024, foi surpreendido com outra dívida de R$ 211,00 (duzentos e onze reais) e seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Após discutir o erro com a gerente do banco, foi realizada uma transação para quitação do débito e retirada da restrição. No entanto, o banco continuou cobrando um valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais). Diante disso, pugna o recorrente pela declaração de inexistência de débito, o encerramento dos produtos e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente os pedidos autorais, para declarar a inexistência de todos os débitos referentes à conta corrente objeto dos autos, e determinar ao banco demandado que proceda definitivamente com o encerramento da conta, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, o requerido destaca que atuou em exercício regular de direito, tendo realizado cobrança de encargos decorrentes da contratação de cheque especial. Argumenta que a cobrança e consequente negativação do nome do consumidor são devidas, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais estabelecida em sede de sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista
(Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça)
, de modo que
cabe ao recorrente a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o banco recorrente não comprovou a legalidade da cobrança realizada em desfavor do consumidor, incorrendo em inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito e falha na prestação de serviço, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. No caso sob comento, havendo prova digna de credibilidade por parte do autor quanto ao pagamento de possível débito restante, apto a sacramentar o almejado encerramento, obviamente que à outra parte fica o encargo de convencer acerca de eventual pendência porventura não adimplida pelo correntista. Todavia, nada encontro nos autos, embora fosse factível tal prova por parte do banco demandado. Com efeito, a ausência de movimentação financeira por parte do correntista pressupõe a ausência de prestação de serviços, não sendo justo que a instituição financeira continue cobrando tarifas do cliente por tempo indeterminado, sem, pelo menos, notificá-lo da necessidade de movimentar sua conta, sob pena de encerramento. Desta forma, declaro a inexistência dos débitos apontados na inicial.

Portanto, devido o reconhecimento de inexigibilidade do débito, bem como o cancelamento da conta bancária do consumidor. Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Portanto, devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, tendo em vista a inscrição indevida do nome da parte junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)